Tribunal: TJMT
Processo: 1031622-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1031622-02.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: JESSICA MARIA REISDORFER DE OLIVEIRA
Recorrida: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DAS MENSALIDADES. CLÁUSULAS DE REMUNERAÇÃO GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação ajuizada por JESSICA MARIA REISDORFER DE OLIVEIRA objetivando a condenação da instituição de ensino na obrigação de fazer a adequação das mensalidades impostas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. A acadêmica demonstra nos autos que adquiriu de forma onerosa um voucher de desconto aceito pela instituição de ensino, cujo percentual de desconto seria de 49,43% (quarenta e nove vírgula quarenta e três por cento), variando a um desconto mínimo de 37% (trinta e sete por cento).
3. No contrato colacionado aos autos (ID 89485039), há previsão da base remuneratória, fixada na cláusula 5 (cinco). Não obstante, os termos apresentados são genéricos, na medida em que embora constem diversas previsões de descontos (VPCD/ PDS /VPDE/ VALOR ACORDADO/VALOR PUBLICADO), em uma análise simplista não há possibilidade de aferir o modo de aplicação dos referidos descontos.
4. Ressalta-se que, as cláusulas contratuais são gerais, de modo que embora prevejam a incidência de descontos, não indicam percentual, margem ou qualquer parâmetro que possa viabilizar cálculos aritméticos por este juízo
5. Diante do arcabouço apresentado, não resta alternativa senão o reconhecimento da complexidade da causa, em razão do grau técnico exigido para se decidir pelo acerto/desacerto dos cálculos elaborados pelas partes. Destarte, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
6. Complexidade da matéria reconhecida de ofício.
7. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031622-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA MARIA REISDORFER DE OLIVEIRA - CPF: 054.915.901-00 (RECORRENTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (RECORRIDO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022